Tribunal: TJMT
Processo: 0017806-37.2015.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:
EMENTA
PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – URV – ABANDONO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – INTIMAÇÃO PRÉVIA – NECESSIDADE – RECURSO PROVIDO.
Para a declaração de extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono da causa, é necessária a observância do disposto no artigo 485, § 1o, do CPC.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0017806-37.2015.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[EDILAINE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 013.806.791-09 (APELANTE), ANDREIA CRISTINA ANDRADE MATTOS - CPF: 807.708.601-25 (ADVOGADO), JHOANE MARRARA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 018.022.741-62 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – URV – ABANDONO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – INTIMAÇÃO PRÉVIA – NECESSIDADE – RECURSO PROVIDO.

Para a declaração de extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono da causa, é necessária a observância do disposto no artigo 485, § 1
o
, do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Edilaine Pereira dos Santos, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1
a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0017806-37.2015.8.11.0003, por ela proposto em desfavor do Município sede da mesma Comarca, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC.

A Apelante recorre, sustentando que a sentença está equivocada porque, para que se caracterizasse o abandono processual, a parte deveria ter sido intimada, pessoalmente, para dar andamento ao feito, nos termos do art 485, § 1
o
, do CPC.

Afirma que sempre demonstrou interesse no prosseguimento do processo, tendo, inclusive, recolhido e informado o pagamento da parte que lhe cabia dos honorários periciais; contudo, em razão de um equívoco da Secertaria, o documento, devidamente protocolado, não fora juntado aos autos.

Prequestiona, expressamente, para fins de eventual interposição de recurso especial (CRF, art. 105, inciso III, alíneas ́a ́ e ́c ́), porque a r. decisão objurgada infringiu a norma infraconstitucional catalogada no art. 485, § 1
o
, do CPC.

Sem contrarrazões da parte Apelada.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar porque ausente, nos presentes autos, interesse público que justifique a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
(
RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como consignado no relatório, cuida-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Edilaine Pereira dos Santos, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1
a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC.

Trata-se de Cumprimento e Liquidação da Sentença, promovidos pela parte Apelante, em face do Município de Rondonópolis, visando ao recebimento dos créditos advindos do trânsito em julgado do
decisum
que, nos termos prolatados nos autos do Recurso de Apelação com Remessa Necessária n. 122020/2016, reformou a sentença em foco, somente quanto aos consectários legais e para determinar que a incorporação das diferenças à remuneração da parte requerente seja apurada na liquidação da sentença.

Com o retorno dos autos à origem, a Apelante requereu a liquidação e o cumprimento da sentença.

Dessa feita, o Magistrado
a quo
determinou a confecção de laudo pericial e nomeou o perito para a elaboração dos cálculos.

Ambas as partes foram intimadas para que promovessem o pagamento dos honorários periciais, na proporção de 50% para cada um.

Os autos foram digitalizados.

Posteriormente, foi certificado o decurso de prazo da parte autora (id. 98467526).

O Magistrado singular, então, determinou a intimação da parte exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (artigo 485, §1
o
, do Código de Processo Civil).

Novamente, foi certificado o decurso de prazo (id. 98467530).

Em 04/06/2021, o Juiz singular extinguiu o feito, sem resolução do mérito, por abandono da causa.

Contra essa decisão, insurge-se a Apelante.

Verifica-se que o Juiz singular determinou a extinção do feito por entender que o abandono do processo estava configurado.

É certo, todavia, que, nos casos de extinção do processo por abandono, é indispensável a intimação prévia da parte para demonstrar o interesse no prosseguimento do feito.

No caso, o processo não comportava extinção, sem que antes fosse observado o disposto no § 1
o
, do artigo 485, do CPC/2015.

É que, a teor do que estabelece o dispositivo em questão, imprescindível era a intimação da parte Apelante para suprir a falta em cinco (5) dias, o que não ocorreu. Confira:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...] III – por não promover os atos e diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

[...] § 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

E nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

[...] 3. O abandono da causa pelo autor pressupõe a demonstração do ânimo de abandonar o processo, comprovado quando, intimado pessoalmente, não se manifestar quanto ao interesse em prosseguir no feito, circunstância que não ocorreu no caso dos autos. [...] (STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 1387858/RS, relator Ministro Humberto Martins, DJe 18/9/2013).

PROCESSUAL CIVIL – EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO – ABANDONO DA CAUSA – PRÉVIA INTIMAÇÃO – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA –

CABIMENTO – FALTA DE PREENCHIMENTO DE REQUISITO LEGAL E OFENSA À SUMULA 452/STJ –AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO –

VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS

– NÃO CABIMENTO. 1. Havendo intimação pessoal do representante da Fazenda Pública para dar prosseguimento ao feito e permanecendo ele inerte, cabe ao juiz determinar a extinção do processo, sem julgamento de mérito, por abandono de causa [...]. (STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 1320219/PB, relator Ministro Castro Meira, DJe 4/9/2013).

[...] 1. – Nos termos do art. 267, III, do CPC, o abandono da causa pelo autor pressupõe a demonstração inequívoca do ânimo de abandonar o processo, exteriorizado pela inércia manifesta, situação que, processualmente, apenas, se configura quando, intimado pessoalmente, permanece o autor silente quanto ao intento de prosseguir no feito, circunstância que não se revela na espécie dos autos, visto que não intimada pessoalmente a autora, não sendo possível presumir o desinteresse ante o fato de haver antes requerido a suspensão do processo para informar o endereço do réu. Precedentes do STJ. [...] (STJ, Terceira Turma, REsp 1137125/RJ, relator Ministro Sidnei Beneti, DJe 27/10/2011).

[...] Deve ser reformada a sentença que decretou a extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono da causa quando demonstrada a não observância do disposto no artigo 267, § 1o, do Código de Processo Civil [...]. (TJ/MT, Quarta Câmara Cível, Apelação 168894/2014, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 17/3/2015).

Nesta quadra, conforme o entendimento dos Tribunais Superiores e deste Tribunal de Justiça, a parte deve ser previamente intimada, para manifestar interesse no prosseguimento do processo, e, uma vez escoado o prazo sem a devida manifestação, indiscutível a inércia da parte e a consequente configuração do abandono. Contudo, a intimação prévia não ocorreu nestes autos.

Demais disso, verifico que por ocasião da interposição deste recurso, a parte Apelante, juntou cópia da petição protocolada, e comprovante de pagamento relativo aos honorários periciais, que não foram juntados aos autos, na ocasião, em que foi intimada para o pagamento, sendo esta mais uma razão pela qual, não vislumbro o abandono ou inércia reiterada da parte autora, conforme consta da sentença.

Forte nas razões acima expostas,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à Comarca de origem para o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2022